Tribunal: TJDFT
Processo: 0737040-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737040-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 204098484 do processo de referência) que, no mandado de segurança impetrado por Helicópteros do Brasil S.A. em desfavor do ora agravante, processo n. 0700504-07.2021.8.07.0018, determinou que o ente distrital demonstrasse o cumprimento da baixa definitiva de débitos, conforme sentença já transitada em julgado, nos seguintes termos: A sentença de ID 86960430 concedeu a segurança para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS-DIFAL das operações de vendas de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras, que versem sobre o DIFAL, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças. Ao que consta do dispositivo, o alcance da decisão não ficou adstrito aos fatos geradores ocorridos somente após a impetração do mandamus, tanto que a própria decisão liminar já havia determinado a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários nos mesmos moldes. A impetrante alega que ainda constam débitos relacionados ao ICMS-DIFAL do período de 2016 (ID 200993914). Assim, intime-se o Distrito Federal a fim de que demonstre, no prazo de 10 (dez) dias, a baixa definitiva dos débitos relativos ao ICMS-DIFAL das operações de vendas de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, no ano de 2016, conforme já informado ao ID 198370944, em observância ao quanto determinado no título executivo. Com a resposta, intime-se a impetrante a fim de que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo novos requerimentos, retornem os autos ao arquivo. Caso contrário, tornem os autos conclusos. Inconformado, o Distrito Federal interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63622538), insurge-se contra a determinação de cancelamento dos débitos relativos aos cinco anos anteriores à data de impetração do mandado de segurança, pois a parte autora impetrou, na origem, mandado de segurança preventivo, objetivando “não se submeter ao ICMS DIFAL, nos termos em que instituídos pelo Convênio ICMS no 93/15 e com base nas alterações legislativas promovidas pelo Distrito Federal, em relação as operações interestaduais de venda realizadas pela Impetrante para consumidores finais não contribuintes do ICMS, até que sejam editadas Lei Complementar e Leis locais sobre o tema”. Diz ter este e. Tribunal de Justiça esclarecido, quando do julgamento da apelação, que os “efeitos da concessão da segurança serão considerados a partir da impetração do mandado de segurança, porque incabível mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, em conformidade com o enunciado sumular 269 e 271 do e. STF”, conforme Acórdão de Id 35238033. Assevera ter o acórdão substituído a sentença, ainda que desprovida a apelação. Brada haver violação à coisa julgada, pelo que pede a reforma da decisão agravada para que os efeitos da concessão da segurança sejam considerados a partir da impetração do mandamus. Reputa presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: a) liminarmente, o deferimento do pedido de tutela de urgência, permitindo que o Distrito Federal restabeleça a validade, a higidez e a exigibilidade dos créditos tributários anteriores à data da impetração do mandado de segurança; b) ao final, a reforma da decisão agravada, declarando-se que os efeitos da concessão da segurança sejam considerados a partir da impetração do mandado de segurança, conforme definido no acórdão id 35238033. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida ao ente distrital. Pois bem. Da análise dos autos do processo de referência, verifico ter o recorrente comprovado o cumprimento espontâneo da decisão agravada, sem qualquer ressalva, ao Id 206544171 do processo de referência, previamente à interposição do presente recurso. Além disso, verifico ter a parte autora/agravada peticionado na origem requerendo a baixa da distribuição e o arquivamento definitivo do feito (Id 207268203 do processo de referência). Por esse motivo, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para dizer se persiste o interesse recursal, em razão do prévio cumprimento espontâneo da decisão objurgada, bem como sobre a possível perda do objeto, sob pena de não conhecimento deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora